Tribunal: TJPA
Processo: 0812234-48.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812234-48.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE LUIZ CRAVO BRESSON

IMPETRADO: JUÍZO CRIMINAL SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812234-48.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIZEU MENDES FIGUEIRA.

PACIENTE: ANDRÉ LUIZ CRAVO BRESSON.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 121, § 2
º,
INCISO IV DO CPB.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR
. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR,
HABEAS CORPUS
Nº 0803209-45.2021.8.14.0000, JULGADO E DENEGADO POR UNANIMIDADE PELA SESSÃO DE DIREITO PENAL NO DIA 17/05/2021. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL, POIS OS ARGUMENTOS SÃO OS MESMOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, NÃO HAVENDO FATOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA JUSTIFICADA PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DECISÃO DE PRONÚNCIA RATIFICANDO O INTEIRO TEOR DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA EXTREMA E
DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA MANTIDA EM RAZÃO DO

MODUS OPERANDI
PERPETRADO O QUE JUSTIFICA SUA NECESSIDADE, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. As alegações que tratam de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis, são mera repetição argumentativa de
Habeas Corpus
Liberatório (nº 0803209-45.2021.8.14.0000), anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, cuja ordem foi denegada. Não conhecimento;

2. A arguição de falta de contemporaneidade do decreto prisional, posto que os argumentos são os mesmos da decisão de pronúncia, não havendo fatos novos que justifiquem a segregação cautelar, não cabe no presente feito, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do coacto implicará risco à ordem pública, estão preenchidos os requisitos da prisão, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade, já que em liberdade, poderá voltar a delinquir;

3. A argumentação de fundamentação genérica e inidônea da decisão de pronúncia e carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema são descabidas, uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, tanto o
decisum
preventivo, quanto a decisão de pronúncia foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos, premeditação e ousadia em sua prática, visto que o crime foi perpetrado na presença da família do ofendido, em local público;

4. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 20 de outubro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ANDRÉ LUIZ CRAVO BRESSON, com prisão preventiva decretada no dia 24/02/2021, sendo cumprida em 26/02/2021, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV do CPB, fato ocorrido no dia 10/01/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Narram os autos que no dia 12/01/2021, policiais militares, conduziram o correu Nickolas Barbosa Rodrigues, com a suspeita de estar envolvido no homicídio de Ueberton Vilela da Silva, na delegacia o comparsa confessou o delito, e apontou o paciente como autor do crime.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de contemporaneidade do decreto prisional, posto que os argumentos são os mesmos da decisão de pronúncia, não havendo fatos novos que justifiquem a segregação cautelar; b) fundamentação genérica e inidônea da decisão de pronúncia e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 10954194 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 11033956 - páginas 1 e 2). O
Ministério Público
opinou pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 11277326 - páginas 1 a 10).

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia 10/01/2021, por volta de 21H00, o paciente, correu na direção de uma família que caminhava em via pública, portando uma arma de fogo em punho, aproximou-se pelas costas da vítima e contra ela realizou disparo de projétil contra a região posterior do pescoço do ofendido. A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital local, entretanto evoluiu a óbito.

Eis os fatos.

Em análise aos autos, constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob o nº 0803209-45.2021.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, na 17ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no dia 17/05/2021, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Doc. Id. nº 5164374 - páginas 1 a 6), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reitera o impetrante, no presente
writ
, as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, aduzindo: ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0803209-45.2021.8.14.0000, no dia 17/05/2021 (Acórdão Doc. Id. nº 5164374 - páginas 1 a 6), razão pela qual deixo de conhecê-las.

FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O DECRETO PRISIONAL E A DECISÃO DE PRONÚNCIA

O impetrante relata que há falta de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que os argumentos são os mesmos da decisão de pronúncia, não havendo fatos novos que justifiquem a segregação cautelar.

Ao proferir a decisão de pronúncia, a autoridade inquinada coatora verificou que subsistem os motivos para manutenção da prisão, pela gravidade dos fatos, premeditação e ousadia na prática delitiva, visto que o crime foi cometido na presença da família da vítima e em local público, como já foi combatido em decisões anteriores, em que foram mantidas por essa Corte de Justiça no
Habeas Corpus
nº 0803209-45.2021.8.14.0000 - TJPA, de minha relatoria e no Colendo Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 148117/PA - 2021/0161573-5. Assim, não há que se falar em falta de contemporaneidade da prisão.

DA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

A
nalisando a decisão ora combatida, percebe-se que
estão preenchidos os requisitos da prisão para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade. Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente.

No dia 06/06/2022, a custódia cautelar foi mantida porque o juízo
a quo
verificou que persistem os motivos que determinaram a decretação da prisão, conforme se lê da decisão de pronúncia
in verbis
:

[...]E, no presente caso, existem indícios suficientes em detrimento do acusado para ser submetido ao Tribunal do Júri.

Cabe ao Conselho de Sentença a análise das provas de uma forma mais acurada.

Inviável a este juízo, em decisão de admissibilidade, manifestar-se acerca das dúvidas levantadas pela acusação ou pela defesa. A análise mais percuciente dos fatos, como retro mencionado, pertence ao Júri. Furtar tal atribuição do verdadeiro Juiz para decidir o caso seria burla ao preceito constitucional.

Não vislumbro, a “priori”, qualquer circunstância extreme de dúvida que exclua a antijuridicidade. Do mesmo modo, tampouco vejo circunstâncias que afastem a imputabilidade.

“Para a absolvição sumária nos crimes de competência do Júri é necessário que haja uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal modo que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.” (Processo Penal, Júlio Fabbrini Mirabete, 7ª ed, Atlas, Pág. 490) – grifo nosso.

Noutro viés, como bem esposado pelo dominus litis, os depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa não isentam o réu, devendo o conselho de sentença perquirir todas as provas e chegar a um veredicto.

4) QUALIFICADORA:

O inciso IV, do parágrafo 2º, do artigo 121, do CPB determina como qualificadora se o crime for cometido com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.
No caso em questão, há elementos indicando que a vítima foi alvejada pelas costas e, também, quando já caída no chão, situação suficiente para dificultar ou impossibilitar sua defesa.

5) DA PRISÃO PREVENTIVA:

Subsistem os motivos para manutenção da segregação cautelar, dado a considerável gravidade dos fatos, premeditação e ousadia em sua prática, uma vez que o crime foi perpetrado na presença da família da vítima, em local público, quando todos deixavam uma celebração religiosa, como já amplamente aventado em decisões pretéritas, as quais foram mantidas pelas instâncias superiores (habeas corpus nº 0803209-45.2021.8.14.0000 - TJPA, e STJ, RHC 148117/PA - 2021/0161573-5).

Ao lume do exposto e na conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, JULGO ADMISSIVEL a pretensão do Estado, na primeira fase procedimental, para PRONUNCIAR ANDRE LUIZ CRAVO BRESSON pelo crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO – Art. 121, § 2º, IV, do CPB, do Código Penal.[...]

Verifica-se que tanto o
decisum
preventivo, quanto a decisão de pronúncia foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos, premeditação e ousadia em sua prática, visto que o crime foi perpetrado na presença da família do ofendido, em local público.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 20 de outubro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/10/2022